Tribunal: TJMT
Processo: 0002709-46.2009.8.11.0087
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002709-46.2009.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), LUIZ PEREIRA - CPF: 202.776.361-91 (APELADO), DYOGO MAGALHAES NUNES registrado(a) civilmente como DYOGO MAGALHAES NUNES - CPF: 020.740.431-39 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU). ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para excluir o contribuinte da execução fiscal referente a débitos de IPTU dos exercícios de 2004 a 2007, reconhecendo-o como parte ilegítima e condenando o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar a legitimidade passiva do proprietário registral do imóvel para figurar no polo passivo de execução fiscal de IPTU, considerando-se a existência de contrato de promessa de compra e venda não registrado.

III. Razões de decidir

3. O art. 34 do CTN define o contribuinte do IPTU como o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, sendo imprescindível o registro formal de transferência para alteração da responsabilidade tributária.

4. Conforme o art. 1.245 do CC/2002, a propriedade do imóvel só se transfere mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. Inexistindo o registro, o alienante permanece como proprietário e, portanto, responsável pelo pagamento do IPTU.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que, na ausência de registro, o promitente vendedor mantém responsabilidade solidária pelo tributo, sendo a promessa de compra e venda irrelevante perante a Fazenda Pública para fins de exoneração da responsabilidade tributária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença, rejeitando a exceção de pré-executividade e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
: "Na execução fiscal de IPTU, a promessa de compra e venda não registrada não transfere a legitimidade passiva, permanecendo o proprietário registral como responsável tributário."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 34; CC/2002, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1662859/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26/09/2017; TJ-MT, AI 1022856-89.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte, nos autos da Execução Fiscal no 0002709-46.2009.8.11.0087, que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade de
LUIZ PEREIRA
, referente aos débitos de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU dos exercícios de 2004 a 2007 e condena a apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Aduz que, nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do IPTU é o titular do domínio do imóvel, ou o seu possuidor a qualquer título.

Sustenta que, a promessa de compra e venda de imóvel somente tem sido admitida como forma de atribuir a responsabilidade pelo pagamento do IPTU quando for registrada no ofício imobiliário, o que não teria sido demonstrado nos autos.

Argumenta que, nesses casos o Supremo Tribunal de Justiça entende que o vendedor e o adquirentes possam a ter responsabilidade solidária, e não que o vendedor que possui o domínio deve ser excluído da responsabilidade de pagar o tributo.

Assevera que, o contrato de promessa de compra e venda apenas assinado pelas partes não se assemelha à transferência de propriedade registrada na matrícula do respectivo imóvel.

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, para reformar a sentença, no sentido de rejeitar a exceção de pré-executividade e, por conseguinte, determinar o prosseguimento do feito executivo.

A parte apelada apresentou contrarrazões recursais pela manutenção da sentença, argumentando que a posse do imóvel foi transferida ao promitente comprador mediante contrato particular de compra e venda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

A questão central da presente demanda cinge-se à legitimidade passiva do proprietário registral do imóvel para figurar no polo passivo de execução fiscal referente a débitos de IPTU, quando existe contrato de promessa de compra e venda não registrado.

De início, importante destacar que o artigo 34 do Código Tributário Nacional estabelece que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

No caso em análise, verifica-se que o apelado
LUIZ PEREIRA
figura como proprietário do imóvel na matrícula imobiliária, sendo que a existência de eventual contrato de promessa de compra e venda não registrado não tem o condão de afastar sua responsabilidade pelo pagamento do tributo.

Isto porque, conforme estabelece o artigo 1.245 do Código Civil, a propriedade imóvel só se transfere mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. Assim, enquanto não registrada a transferência, permanece o alienante como proprietário do bem e, consequentemente, como contribuinte do IPTU.

Sobre o assunto, o art. 34 do Código Tributário Nacional dispõe que “
o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título
”.

Com efeito, tanto o possuidor (promitente comprador) do imóvel, quanto o seu proprietário (promitente vendedor) possuem responsabilidade em relação ao pagamento do IPTU.

A matéria é inclusive pacífica na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
in verbis”
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO SUMARIAMENTE. LEGITIMIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO
. [...] 4. O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais n. 1.111.202/SP e 1.110.551/SP, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, firmou tese de que
"tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU
; e cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU". 5. Somente haverá a exclusão do proprietário do imóvel da qualidade de contribuinte do IPTU caso a própria legislação municipal retire sua responsabilidade. 6. Não havendo qualquer peculiaridade provada nos autos a justificar a não incidência do precedente firmado por esta Corte Superior (ao menos em sede de cognição sumária), é o caso de prover o recurso especial sob análise, determinando-se a reinclusão do recorrido no polo ativo da presente demanda. 7. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1662859/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017)

Além disso, tem entendido que a promessa de compra e venda de imóvel não registrada no ofício imobiliário não pode ser oposta à fazenda pública, nem tem o condão de transferir a responsabilidade pelo pagamento do IPTU.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL – RECURSO DESPROVIDO.
Não pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade a ilegitimidade passiva do titular do domínio quando não constar registro da alienação na matrícula do imóvel ou qualquer prova da comunicação da transação à Fazenda Pública Municipal”
. (N.U 1022856-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

“TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
IPTU
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROMITENTE VENDEDOR E COMPRADOR - RECURSO PROVIDO
. Conforme orientação do STJ, considera que "tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU”. (REsp 1695772/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –
IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL – SÚMULA 399 DO STJ - SUJEITO PASSIVO DEFINIDO POR LEI MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROMITENTE VENDEDOR E COMPRADOR - RECURSO PROVIDO
. [...] 3- A promessa de compra e venda de imóvel não registrada no ofício imobiliário não pode ser oposta à Fazenda Pública, nem tem o condão de transferir a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, nos termos do art. 123 do CTN”. (TJMT M- Ap 37560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 3/10/2016, publicado no DJE 10/10/2016)”. (N.U 0044712-81.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020)

Quanto às alegações apresentadas em contrarrazões, estas não merecem prosperar. O mero contrato particular de promessa de compra e venda, sem o devido registro, não tem o condão de transferir a propriedade do imóvel, que permanece com o titular do domínio registrado na matrícula imobiliária. Ademais, não há nos autos prova inequívoca de que o Município tinha ciência da transferência da posse do imóvel à época dos fatos geradores (exercícios 2004 a 2007).

O fato do atual possuidor eventualmente estar realizando o pagamento do IPTU de exercícios posteriores não tem o condão de afastar a responsabilidade do proprietário registral pelos débitos anteriores, especialmente quando não comprovada a ciência inequívoca do Município acerca da transferência da posse à época dos fatos geradores em questão.

Todavia, a executada não demonstrou que a promessa de compra e venda de imóvel teria sido registrada no cartório de ofício imobiliário e/ou que a Fazenda Municipal teria sido informada acerca da suposta avença.

Assim, não há que se falar, em ausência de legitimidade passiva da apelada, pois, sendo detentora do domínio do imóvel, recai sobre ela a responsabilidade pelo pagamento da dívida de IPTU cobrada na presente ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença recorrida, no sentido de rejeitar a exceção de pré-executividade oposta e determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

Por conseguinte, diante do prosseguimento da ação, afasto a condenação da Fazenda Pública Municipal relativa ao pagamento dos honorários fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024